Tribunal: TCU
Processo: 001.105/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3547/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.105/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abigail Fernandes Lucas (CPF XXX.585.350-XX); Alexandre dos Santos (CPF XXX.581.960-XX); Aline de Oliveira (CPF XXX.888.120-XX); Claudete Letícia de David (CPF XXX.920.649-XX); Greyce Emboava de Jesus (CPF XXX.626.828-XX); Guilherme Prato Marques (CPF XXX.370.410-XX); Janaína Lessa Alves (CPF XXX.167.710-XX); Juliana de Souza Ayedo (CPF XXX.047.550-XX); Maria Linda Petry de Oliveira Otaviano (CPF XXX.475.150-XX) e Silvana Dorneles da Silva (CPF XXX.840.180-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.